Tribunal: TJMT
Processo: 0004130-93.2013.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004130-93.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARCI MIGUEL DE ARAUJO - CPF: 428.053.331-87 (APELADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (APELANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C REVISÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE FINANCIMENTO MERCANTIL – SERVIÇO DE TERCEIROS – ABUSIVIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tarifa de serviço de terceiro, mesmo prevista em contrato, deve ser explicitada, ou seja, deve ser clara e sem ambiguidades, nos termos da Resolução 3518/2007, de forma que o consumidor possa saber o que está sendo cobrado, o que não ocorreu no caso. A partir da vigência do Código de Defesa do Consumidor, não se pode admitir que os custos administrativos das operações creditícias sejam transferidos à parte contratante sem a devida demonstração da prestação de serviço realizada, como no caso da cobrança pela tarifa de serviço de terceiro que, quando não explicitada, coloca o consumidor em desvantagem desproporcional, conforme inteligência do artigo 51, IV, do CDC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO ITAULEASING S.A contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Ilegais c/c Revisão de Contrato, ajuizada contra o apelante por DARCI MIGUEL ARAUJO, julgou parcialmente procedente o pedido
“tão somente para afastar a cobrança da taxa de serviços de terceiros no valor de R$ 1.816,32, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso”.
A sentença condenou ainda o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC. (Id.
.
125700275)

O Banco sustenta que
“não existe nos autos comprovação objetiva quanto à abusividade nos valores cobrados pelo banco apelante em comparação com os parâmetros de mercado, tampouco evidências que denotem o desalinhamento de procedimento ou prática abusiva realizada pelo ora apelante, o que por si só reclama a reforma da sentença proferida pelo magistrado”.

Defende que o ressarcimento dos serviços de terceiros refere-se ao reembolso dos custos por conta dos serviços e facilidades prestados ao cliente e, que tal serviço está amparada nas Resoluções CMN 3.517/07 e 3.518/07 (art.1º, §1°, III), que preveem a possibilidade da cobrança.

Além disso, o REsp 1.578.553/SP consolidou o entendimento pela validade do ressarcimento deste serviço até a data limite de 25/02/2011, nos termos da Res. CMN 3.954/2011. Como o contrato discutido nos autos foi firmado em 11 de junho de 2010, não há que se falar em ilegalidade da cobrança do ressarcimento no caso em questão.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja o pedido julgado totalmente improcedente com a manutenção das cláusulas contratuais (Id.125700277)

Não foram apresentadas contrarrazões, nos termos da certidão vinculada ao Id. 125700283.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

1. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA E URGÊNCIA proposta por DARCI MIGUEL DE ARAÚJO em face de BANCO ITAULEASING S.A., ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Aduz, a requerente, que celebrou com a requerida um contrato de financiamento de um veículo descrito na exordial, tendo como custo total do veículo a importância de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), com prazo de pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas, no valor mensal de R$ 787,64 (setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

3. Todavia, alega que as prestações são desproporcionais, ante a cobrança de encargos que oneram excessivamente o consumidor.

4. Assim, pugnou pela liminar para depósito das parcelas em juízo, com a consequente exclusão/impedimento do seu nome no cadastro dos inadimplentes, a manutenção do veículo na posse do autor e, no mérito, fosse declarada a abusividade de algumas cláusulas previstas no contrato, tais como, juros capitalizados, juros acima da taxa de mercado, comissão de permanência, serviços de terceiros, tarifa de cadastro, seguro proteção, gravame eletrônico e registro de contrato.

5. A liminar fora deferida, conforme se depreende da decisão de ID 41852765 – págs. 37/38.

6. Citada, a parte requerida apresentou contestação (ID 41852766 – págs. 5/21), pugnando pela improcedência da ação.

7. A parte autora, no ID 41852767 – pág. 11, requereu o procedimento do feito com o julgamento da ação.

8. Os autos ficaram no arquivo provisório até o julgamento do REsp 1578526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.

9. Devidamente intimada, a parte requerida juntou aos autos o contrato de arrendamento mercantil celebrado entre as partes, conforme ID 41852769 – págs. 8/12.

10. Os autos vieram-me conclusos

É o relatório.

Decido.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

11. Ressalto que a lide em apreço, nos termos do inciso I, do art. 355, do Código de Processo Civil, é hipótese que comporta o JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO, não havendo, dessa forma, a necessidade de dilação probatória, pois a prova documental aportada é suficiente para o meu convencimento, já que se trata de revisão de CLÁUSULAS contratuais.

DO MÉRITO

12. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA E URGÊNCIA proposta por DARCI MIGUEL DE ARAÚJO em face de BANCO ITAULEASING S.A., ambos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos narrados no relatório acima.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

13. Nos termos da súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

14. Reconhecida a incidência do CDC ao contrato firmado entre as partes, a autora, na qualidade de consumidor, tem o direito de revisar os seus termos que reputam ilegais ou abusivos.

15. Afinal, o contrato firmado é de adesão, pois já firmado em contrato-padrão, previamente impresso, com cláusulas unilateralmente estipuladas, ou seja, a única opção que a parte autora teve ao subscrevê-lo foi aceitar ou não as cláusulas previamente estabelecidas pelo réu. A parte autora não teve nenhuma participação na elaboração do contrato, cabendo-lhe apenas aderir ou não às condições impostas unilateralmente.

16. Ademais, a cláusula “pacta sunt servanda”, não tem incidência frente aos contratos de consumo, diante da mitigação instituída pelo art. 51, inc. IV do CDC, que determina a nulidade das cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé.

17. Prevalece atualmente o princípio da relatividade do contrato para assegurar o equilíbrio da relação contratual.

18. Assim, diante da possibilidade jurídica da revisão do contrato firmado entre as partes, passo a analisar as cláusulas ditas ilegais e abusivas, que foram indicadas pelo autor.

DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES

19. Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.º 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

20. Por tal motivo, não conheço dos pedidos não-especificados e não-discriminados.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

21. Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

22. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória há muito acha-se superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF).

23. Contudo, os juros remuneratórios deverão ser limitados à taxa média de mercado.

24. No caso dos autos, o autor pugnou pela modificação da cláusula a fim de limitar os juros à taxa de mercado, sem, contudo, discriminar nos autos qual seria a taxa aplicada.

25. Assim, considerando que o autor não comprovou que as taxas de juros contratados sejam díspares em excesso da média praticada no mercado, torna inócuo seu argumento de excessividade e abusividade.

26. Por esta razão, improcede o pedido neste particular aspecto.

DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL E DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

27. A análise da taxa de juros e sua capitalização, via de regra, é inviável em contrato de arrendamento mercantil, tendo em vista a natureza da avença.

28. É cediço que o arrendamento mercantil é um contrato pelo qual uma pessoa jurídica ou natural, desejando determinada coisa móvel ou imóvel, solicita a uma instituição financeira que a adquira, arrendando-a, mediante a transferência de sua posse direta, por prazo determinado, findo o qual poderá o arrendatário optar pela renovação do arrendamento, ou aquisição do bem arrendado, pelo preço residual estabelecido no início do contrato

29. Como se verifica, o contrato de leasing traz como característica principal, a possibilidade do arrendatário optar pela restituição do bem ou sua aquisição, mediante o pagamento do valor residual previamente determinado, não obstante tais contratos vêm paulatinamente alterados, de modo a aproximar-se muito da compra e venda financiada.

30. A princípio, tem-se que o valor da contraprestação, mais o valor residual, devem incluir além do custo do bem arrendado a remuneração do capital investido, de modo que a arrendadora possa auferir lucro na operação.

31. A remuneração pode, portanto, estar compreendida no aluguel mensal e no valor residual que equivale ao valor de mercado do bem arrendado. Portanto, no preço contratado estão embutidos os custos para a aquisição do objeto e o lucro que a arrendadora visa, razão pela qual não existe a possibilidade de distinguir o que são juros e o que não é, no valor que ultrapassa o preço normal do bem.

32. Dessa forma, não há que se falar em incidência de juros remuneratórios e capitalização mensal de juros, pois, os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do veículo por determinado período de tempo, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido bem, não correspondendo a uma contraprestação de financiamento bancário.

(...)

34. Por esta razão, improcede o pleito.

DO SERVIÇO DE TERCEIROS

35. A questão atinente a validade dos serviços de terceiros foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, tema nº 958, no bojo do Resp 1578553 / SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmando entendimento, nos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo, de que é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado

(...)

37. No caso em apreço verifica-se que não há especificação do serviço a ser prestado pela instituição financeira (ID 41852769). Igualmente, o requerido não conseguiu qual a destinação para referida cobrança. Logo, indevida a cobrança da referida taxa, deve o autor ser ressarcido do valor cobrado indevidamente pela instituição bancária (R$ 1.816,32 – um mil e oitocentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos), de forma simples.

DA TARIFA DE CADASTRO

38. No julgamento do repetitivo Resp. n. 1255573/RS, o STJ decidiu que permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início da relação entre o consumidor e a instituição financeira.

(...)

40. No caso dos autos, não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores a título de tarifa de cadastro, no valor de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais), conforme se depreende do contrato.

41. Portanto, válida a tarifa de cadastro, improcede o pleito neste sentido

DO PRÊMIO DE SEGURO

42. Compulsando os autos, resta clara a inexistência da cobrança do referido seguro, razão pela qual, improcede o pedido.

DO GRAVAME ELETRÔNICO

43. De acordo com o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.578.553/SP) julgado sob a ótica de recurso repetitivo (Tema 958), é válida a cobrança das tarifas de registro de contrato/gravame quando ausente abusividade e realizada antes de 25/02/2011.

(...)

45. Desta forma, considerando que o contrato realizado entre as partes foi pactuado 11/06/2010, ou seja, anterior à 25/02/2011, data do início da vigência da Resolução-CMN nº 3.594/2011, e, ainda, considerando que o valor cobrado não se mostra excessivo, tenho como legal a cobrança da referida tarifa.

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

46. De acordo com a tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP, TEMA 958, é possível a cobrança de despesa com registro de contrato, em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, desde que efetivamente prestado e sem onerosidade excessiva ao consumidor.

(...)

48. No caso dos autos, além do contrato de financiamento ter sido celebrado após a data acima prevista, também não vislumbrei a onerosidade excessiva na cobrança (R$ 170,00), razão pela improcede o pleito do autor.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO PREVISTA EM CONTRATO

49. Quanto à comissão de permanência, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça por sua legitimidade, mesmo quando cumulada com qualquer outro encargo moratório, caso em que devem ser excluídos os demais encargos moratórios. Além do que não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato

50. No entanto, deixo de afastar o referido encargo, uma vez que não consta nos autos qualquer informação acerca dessa cobrança.

DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA

51. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) enseja a descaracterização da mora

52. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, somente o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios ou da exigência indevida desses juros na forma capitalizada, no período de normalidade contratual, é que enseja na descaracterização da mora

53. No caso dos autos, conforme declarado neste decisório, não ficara evidenciada a abusividade dos referidos encargos, de maneira que não há o que falar em descaracterização da mora.

DO DISPOSITIVO

54. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, tão somente para afastar a cobrança da taxa de serviços de terceiros no valor de R$ 1.816,32 (um mil e oitocentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos), cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso

55. Considerando que o autor decaiu da maior parte dos pedidos, condeno-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

A questão está voltada exclusivamente sobre a legalidade da cobrança da taxa de serviços de terceiros no valor de R$ 1.816,32 presente no “Contrato de Arrendamento Mercantil” assinado pelas partes para a aquisição do veículo VW/Gol 1.0, ano/modelo 2010/2011, placa NJW 9776, cor preta, no valor de R$ 32.000,00, para pagamento em 72 parcelas mensais de R$ 787,64.

Quanto à cobrança das tarifas de avaliação do bem, de registros e de serviços de terceiros, quando do julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, o eg. STJ consolidou o seguinte entendimento: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvado o controle da onerosidade excessiva e a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

Eis o julgado da matéria afetada:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - Segunda Seção - REsp 1578553/SP - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 28/11/2018 - DJe 06/12/2018)

No caso, o contrato de financiamento (Id.
125700271
)
foi assinado em 11/6/2010, com previsão da cobrança da
taxa de serviços de terceiros no valor de R$ 1.816,32, mas conforme bem analisou a sentença, referida cláusula “
é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”.

Além disso, diante da vagueza e generalidade da tarifa de serviços de terceiros no valor de R$ 1.816,32, esta se mostra abusiva por violar o dever de informação ao consumidor nos termos dos arts. 6º, IV, 51, IV e § 1º, III, todos do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser mantida a sentença quanto ao afastamento da sua cobrança e, consequentemente, quanto à determinação de restituição na forma simples ao autor/apelado.

Isto posto, nego provimento ao recurso mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022